Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCD. PARTILHA AMIGÁVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões e contradições no julgado e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão é claro ao mencionar que, ante a concordância de todos os herdeiros, maiores e capazes, não se afigura, pois, seja adotado rito mais demorado e complexo, em vulneração ao primado da razoável duração do processo, razão pela qual, no caso, foi aplicado o arrolamento sumário previsto nos arts. 659 a 663 do CPC. 3.1. Daí porque não incide o comando inserto no art. 664, §§4o e 5o, do CPC, pois este somente é empregado em caso de arrolamento comum, que não é o caso dos autos. 3.2. Dessa forma, o acórdão tratou de artigos aplicáveis à situação do processo, quais sejam: os arts. 659, §2o e 662, §2o, do CPC, além de ter explanado acerca da não incidência das regras previstas nos artigos: 192 do CTN e 31 da LEF.
4. Além disso, apesar do embargante afirmar ser credor privilegiado, o que deveria lhe garantir a reserva de bens suficientes do espólio para o pagamento das dívidas, conforme o previsto no art. 663 do CPC aos credores quirografários, não foi assim que o quis o legislador, pois se assim o fosse teria elencado a Fazenda Pública no mesmo artigo.
5. O acórdão embargado não se encontra omisso ou contraditório, tendo julgado o recurso conforme pleiteado nas razões recursais. 5.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
7. Embargos de Declaração rejeitados.